Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808762-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, salientando a necessidade de que a ação de busca e apreensão fosse instruída com o título original, por ser tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e ora embargado
VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 11748255), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11621341)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – OBRIGATORIEDADE DA JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade da ação ser instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

2- Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, não merece reparos a decisão ora vergastada.

3-Recurso conhecido e desprovido”

Pretende a embargante prequestionar a matéria discutida nos autos, qual seja, a desnecessidade da juntada do contrato original, considerando que o contrato que originou a distribuição da presente ação não se fundou em uma cédula de crédito bancário, mas sim em um contrato de alienação fiduciária, o qual não possui natureza cambial.

Sustenta não haver exigência do ordenamento para apresentação da via original da cédula de crédito bancário para a propositura da Busca e Apreensão, sendo suficiente para a apreciação da liminar a apresentação de cópia do contrato, comprovação da mora e da planilha de débito.

Ressalta que, conforme disposição trazida pelo artigo 3º do Decreto- Lei nº 911/69, é garantida ao credor fiduciário a possibilidade de reaver a posse do bem alienado por meio de busca e apreensão, desde que demonstre a mora ou inadimplemento do devedor fiduciante, conforme ocorrera no caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja suprida a contradição apontada, bem como prequestionada toda a matéria suscitada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12062817).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, salientando a necessidade de que a ação de busca e apreensão fosse instruída com o título original, por ser tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023